Tribunal: STF
Processo: HC 225236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mickael Brito de Farias em favor de Samuel Souza Soares contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 803.809/MA.



    Colho do ato impugnado: 



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Samuel Souza Soares em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal De Justiça Do Estado Do Maranhão que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0802072-68.2023.8.10.0000.



     Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 15/04/2022, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput, do CP, termos em que denunciado.



     Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para formação da culpa. 



    Aduz que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Assere que a reiteração delitiva não caracteriza fundamento idôneo a sustentar a prisão porquanto a "simples menção a inquéritos ou ações penais em curso não justifica a imposição de tão gravosa medida" (fl. 11). 



    Salienta que a quantidade de droga apreendida não é considerável a ponto de ensejar a custódia cautelar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 21, p.1)



    Nesta corte, alega que a fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar é inidônea. (eDOC 1, p.5 – 9) Alega, ainda excesso de prazo na formação da culpa. (eDOC 1, p.19 - 22) 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ indeferiu liminarmente pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Os elementos do processo, a conduta criminosa sequencial perpetrada pelo representado, a facilidade com que desenvolve atividades lesivas, demonstra que tem nestas práticas sua ocupação habitual, e demonstra que a sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido, verifica-se a necessidade da segregação do acusado para se preservar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Fernando da Costa Tourinho Filho, sobre a prisão preventiva, assim nos ensina: “



    A lei fala em ‘garantia da ordem pública’. Segundo De Plácido e Silva, entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto (Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense, v. 3, p. 1101). Ordem pública é a paz, a tranquilidade no meio social. Assim, se o indiciado ou réu estiver cometendo novas infrações penais, ou se ele já vinha cometendo outras, sem que a Polícia lograsse prendê-lo em flagrante, se estiver fazendo apologia de crime, ou incitando ao crime, ou se reunindo em quadrilha ou bando, haverá perturbação da ordem pública. [...] Podem também ser decretada se for conveniente para a instrução criminal, ou seja, a fase procedimental em que o Juiz procura, com a colheita das provas, reconstruir o fato ocorrido para melhor discernir e julgar. [...] Também se autoriza a preventiva para ‘assegurar a aplicação da lei penal’. Nesse caso, impende haja prova mais ou menos sensata no sentido de que o réu está querendo, na expectativa de uma condenação, dela safar-se. Mera suspeita, não. Presunção, também não. É preciso um mínimo de prova sensata no sentido de que ele está se desfazendo de seus bens, ou de que deu demonstração de que vai mudar-se para lugar ignorado etc.” (Código de processo penal comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 577 e 578)  



    A contumácia delitiva atribuída a Samuel Souza Soares, demonstra que sua liberdade representa risco permanente ao meio social, reclamando pela decretação do seu ergastulamento preventivo. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça é clara ao indicar a necessidade da prisão (…)” (eDOC 23, p. 38 – 39)



    Colho, ainda, da decisão proferida quando do pedido de reconsideração da prisão preventiva:



    “Conforme se infere dos autos, os crimes cometidos pelo postulante, qual sejam: tráfico de drogas ilícitas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estão entre aqueles que a lei admite prisão preventiva, em razão de sua natureza dolosa, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, conforme prescreve o Art. 313 do CPP, modificado pela Lei nº 12.403/2011. 



    No caso dos autos, analisando, de per si, os argumentos expendidos pelo requerente, é matéria atinente à instrução criminal, cuja fase processual apurará todas as provas acostadas aos autos, a fim de se buscar a verdade real acerca dos fatos delituosos imputados ao acusado.



     A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312 , 313 e 282 , I e II , do Código de Processo Penal.



    A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada em fatos contemporâneos à sua decretação, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, no entanto, nada impede que a decisão de reavaliação seja proferida com fundamentação per relationem, conforme é entendimento do STJ: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE ATESTADA NO JULGAMENTO DO HC N. 577.813/BA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao revisar a necessidade da prisão cautelar, o Magistrado ressaltou a inexistência de fatos novos que justificassem a revogação da prisão e ratificou os fundamentos do decreto de prisão preventiva - já declarados idôneos por esta Corte no julgamento do HC n. 577.813/BA. 2. Entende o Superior Tribunal de Justiça que "[n]ão se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas [...]" ( AgRg no HC 575.312/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 620697 BA 2020/0276994-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) 



    Dessa forma, não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do requerente, "ora procurado". Isso porque, apesar de não ser irrelevante o lapso transcorrido desde a data dos fatos até a data da reavaliação da prisão, a existência de um risco concreto de reiteração delitiva em relação ao acusado, somada à maior gravidade concreta da empreitada delitiva a ele imputada (tráfico drogas ilícitas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo. 



    Assim, permanece-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes



     Após detida análise, reputo que continuam presentes na espécie os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, já anteriormente fundamentada, conforme decisão ID64880652, uma vez que reiteração criminosa do agente e a repercussão dos delitos a ele imputados justificam a segregação para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. “ (eDOC 23, p.3-4)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Acerca do alegado excesso de prazo melhor razão não assiste à defesa pois, detida análise dos autos, não vislumbro excesso de prazo na formação da culpa. Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente